Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FRATURA. FALHA NO DEVER DE CUIDADO. ESCOLA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ELEVAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente na instância recursal. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte.
2. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade.
3. Demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes, o Distrito Federal deve compensar os danos morais sofridos pela aluna em razão da ocorrência de fratura durante atividade recreativa no pátio da escola. Manifesta a falha no dever de vigilância e zelo, assim como a negligência por permitir que o brinquedo fosse utilizado por número de alunos superior ao recomendado pelo fabricante.
4. Ante as peculiaridades do caso concreto, o valor referente ao dano moral deve ser arbitrado segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Elevação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
6. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDA.